Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008704-36.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUCAS ALONSO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Demarcatória com Queixa de Esbulho c/c Nunciação de Obra Nova n.o 1005145-45.2022.8.11.0041, movida por MÁRIO URBANO KOKURA, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado e determinou a imediata paralisação da obra promovida pelo Agravante em seu imóvel, dentro do limite de até 2 (dois) metros do muro divisório.
Inconformado, insurge-se o Recorrente pleiteando a reforma do decisum ao argumento de que a Julgadora singular considerou equivocadamente a aplicabilidade do art. 20, §§ 1.o, 2.o e 3.o, da Lei Complementar Municipal n.o 102/2003 ao caso concreto.
Sustenta que o referido dispositivo legal define o conceito de “afastamento” e dispõe que é proibida a execução de toda e qualquer edificação nas faixas previstas, mas não estipula a medida mínima de afastamento lateral, o que, a seu entender, remete à Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar n.o 231/2011), cuja legislação prevê o afastamento mínimo.
Defende que a obra do Agravante observou rigidamente a legislação pertinente, inclusive quanto ao disposto no art. 1.301 do Código Civil, pois não há janelas, eirado, terraço ou varanda na lateral construída junto a divisa dos terrenos, de sorte que não há qualquer óbice legal para que o Recorrente construa junto a linha divisória do seu terreno com o terreno do Recorrido.
Por fim, ressalta que o Agravado não observou os pressupostos autorizadores para a concessão da medida initio litis, eis que ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra ao que preconiza o artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, em que pesem as alegações expostas pelo Agravante, ao menos nesta análise perfunctória do feito, reputo como escorreita a aplicabilidade do art. 20, §§1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Municipal no 102/2003 – que alterou o Código de Obras e Edificações do Município de Cuiabá -, pois ao contrário do que alega o Recorrente, referida legislação prevê as margens toleradas para construção, verbis:
Art. 20 É proibida a execução de toda e qualquer edificação nas faixas previstas para o passeio, afastamento frontal mínimo, lateral ou de fundos.
§ 1o Será permitida a construção de beiral, avançando até 50 % (cinqüenta por cento) sobre o afastamento lateral ou de fundos previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, respeitando o máximo de 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) e a altura mínima de 3,20 m (três metros e vinte centímetros) acima de qualquer ponto do passeio.
§ 2o É proibida a construção de pavimento em balanço, marquise, sacadas ou varandas sobre o passeio ou afastamentos.
§ 3o Nos afastamentos laterais e de fundos, será tolerada a construção de
a) piscinas;
b) cisternas;
c) casas de bombas;
d) áreas de lazer descobertas;
e) estacionamentos descobertos;
f) pérgolas;
g) fossas sépticas, filtros, sumidouros ou outros sistemas de tratamento de esgoto, desde que construídos totalmente enterrados.
Neste contexto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravado na Exordial se consubstancia no fato de que, pelas imagens anexadas ao ID. 79906005, denota-se que o Agravante estava realizando a construção de uma obra muito próxima à área limítrofe, o que, em tese, é diversa daquelas toleradas nas áreas de afastamento lateral, conforme prevê o art. 20, §§1o, 2o e 3o, da Lei Complementar Municipal no 102/2003.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos lançados pelo Agravante no Instrumental, eis que, pelo que dos autos consta, o Recorrente avançou sua empreitada além dos limites permitidos pela lei de regência.
Em verdade, há que se frisar que os fatos e as circunstâncias expostas nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, de modo que considero como prematura a revogação ou suspensão da decisão vergastada.
A propósito, tratando-se os autos originários de nunciação de obra nova, em havendo indícios de prejuízos irreparáveis e permanentes com a construção de determinado imóvel, a paralização da empreitada constitui-se como medida recomendável, no intuito de resguardar não só a vizinhança de onde se situa o imóvel objeto do litígio, como também ao próprio proprietário do bem, que poderá estar sujeito à demolição de estrutura, caso, ao final, se reconheça como indevida a construção.
Portanto, uma vez ausentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Comunique-se à Juíza da causa o teor deste decisum.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentação de contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal